Tribunal: TJSP
Processo: 1022425-56.2022.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual n. 1.020/2007 – Decreto no 53.317/2008 sem força para restringir o direito constante na referida lei complementar – Discussão sobre a incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração recebida pelo cargo titular de Delegado de Polícia e da gratificação por acúmulo de titularidade recebido em razão de designação de função em outras Delegacias de Polícia, quando em substituição em plantões, férias e afastamentos dos titulares – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de concessão da segurança mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo titular e na Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) relativa ao exercício de função, por designação, em outras delegacias de polícia.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1022425-56.2022.8.26.0576; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Cargos

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Delegado de Polícia - Percepção dos vencimentos regulares e da gratificação por acúmulo de titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.020/2007 – Decreto no 53.317/2008 sem força para restringir o direito constante na referida lei complementar – Discussão sobre a incidência separada do teto do funcionalismo sobre

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança - Delegado de Polícia - Percepção dos vencimentos regulares e da gratificação por acúmulo de titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.020/2007 – Decreto no 53.317/2008 sem força para restringir o direito constante na referida lei complementar – Discussão sobre a incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração recebida pelo cargo titular de Delegado de Polícia e da gratificação por acúmulo de titularidade recebido em razão de designação de função em outras Delegacias de Polícia, quando em substituição em plantões, férias e afastamentos dos titulares – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de concessão da segurança mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo titular e na Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) relativa ao exercício de função, por designação, em outras delegacias de polícia.